Tribunal: TJSP
Processo: 2151505-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Prestação de serviços educacionais – Obrigação de fazer - Concessão de tutela de urgência para impor aos réus o pagamento das parcelas do financiamento estudantil (FIES) - Possibilidade, diante da verossimilhança das alegações iniciais - Presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência - Agravo improvido, revogado o efeito suspensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151505-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que são agravantes FABI –
FACULDADE BIRIGUI (INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO), UNIESP S.A, CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE BIRIGUI - UNIESP,
INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - IESP e INSTITUTO
EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - IESP/UNIESP, é agravada
NATALIA RAMIRES DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151505-09.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 39581
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2151505-09.2020.8.26.0000
COMARCA: BIRIGUI
AGVTES. : FABI FACULDADE BIRIGUI (INSTITUTO EDUCACIONAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO (E OUTROS)
AGVDA. : NATALIA RAMIRES DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA)
INTERESSADO: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Prestação de serviços
educacionais Obrigação de fazer - Concessão de tutela de
urgência para impor aos réus o pagamento das parcelas do
financiamento estudantil (FIES) - Possibilidade, diante da
verossimilhança das alegações iniciais - Presença dos
requisitos legais para a concessão da tutela de urgência -
Agravo improvido, revogado o efeito suspensivo.
1. Trata-se de agravo de instrumento tirado por FABI
Faculdade Birigui (Instituto Educacional do Estado de São Paulo) e Outros
contra a r. decisão do Magistrado digitalizada às págs. 49/50 que, nos autos
da ação de obrigação de fazer c.c. reparação de dano moral que lhes foi
ajuizada por Natalia Ramires de Freitas, deferiu a tutela antecipada para
determinar que as rés, ora agravantes, promovam a quitação do FIES da parte
autora-agravada, no prazo de 15 dias úteis, a partir do qual passará a incidir
multa diária de R$ 250,00, limitada ao valor do financiamento, com pretensão
de atribuição de efeito suspensivo, deferido por esta Relatora às págs. 59/60.
Contraminuta às págs. 65/seguintes.
2. Dizem as instituições agravantes que a agravada não
cumpriu os requisitos do programa de financiamento estudantil, deixando de
obter a excelência acadêmica exigida, de comprovar a prestação dos serviços
sociais, bem como de comprovar o pagamento dos R$50,00 a cada trimestre,
conforme era de rigor. Ainda, argumenta com a impossibilidade de cumprir a
determinação, tendo em vista que o aluno, quando contrata o financiamento
estudantil - FIES, realiza o contrato diretamente com a instituição financeira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151505-09.2020.8.26.0000 -Voto no
3
sendo a parte agravante terceira neste contrato, e limitada apenas ao
recebimento dos valores semestrais. Pugna, assim, pela reforma integral da r.
decisão agravada para afastar a multa aplicada por não estarem presentes os
requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC.
3. Para a concessão da tutela de urgência antecipatória devem
estar presentes, concomitantemente, os pressupostos previstos no art. 300, da
novel legislação processual, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”.
Pois bem, a tutela concedida em primeira instância diz respeito
à obrigação das instituições de ensino rés, ora agravantes, de pagamento das
prestações do FIES.
No caso, denoto que a agravada logrou demonstrar, em sede
de cognição sumária, o preenchimento substancial das condições do programa
oferecido pelas agravantes, estando presente a verossimilhança as alegações
contidas na petição inicial.
Com efeito, a agravada alega que cumpriu todas as obrigações
que assumiu, a fim de ser beneficiada pelo programa estudantil oferecido pelas
agravantes.
Pelo que se depreende dos documentos apresentados
com a inicial da ação, a UNIESP assumiu o compromisso de pagamento do
Fundo de Financiamento Estudantil FIES, na sua fase de amortização, para a
aluna, desde que ela preenchesse os requisitos necessários para concessão
do benefício, conforme regulamento constante do Termo de Garantia e do
contrato de garantia de pagamento das prestações do FIES (págs. 71/72
também daqueles autos).
Parece claro que a propaganda veiculada pelas agravantes
induz a aluna a pensar que não teria de pagar pelo curso, a não ser R$50,00 a
cada três meses, desde que cumpridas algumas exigências.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151505-09.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A autora-agravada juntou histórico escolar com boas notas, do
começo ao fim do curso, todas acima de sete (págs. 07/08 dos autos
principais), comprovou o cumprimento de seis horas semanais de trabalhos
comunitários nos meses ditos não cumpridos pelas agravantes (págs.
11/seguintes dos autos de origem). No histórico escolar, outrossim, há
declaração de que a aluna estava dispensada do exame do ENADE.
Por outro lado, embora não haja demonstração de que a
autora-agravada tenha realizado “o pagamento da amortização ao FIES, no
valor máximo de R$ 50,00 a cada três meses” (cláusula 3.5), é possível
presumir que tenha havido o pagamento, porque, segundo a mesma cláusula
contratual, “a falta de pagamento impossibilitará o aditamento deste programa
e o consequente desligamento do(a) BENEFICIÁRIO(A)”, o que não ocorreu,
tendo em vista a conclusão do curso pela autora-agravada, com emissão do
respectivo certificado (pág. 09).
A autora-agravada obteve o financiamento junto ao FIES, por
meio do “contrato de abertura de crédito para o financiamento de encargos
educacionais ao estudante do ensino superior” (págs. 73/seguintes dos autos
principais), e, em princípio, demonstrou ter cumprido os requisitos do programa
“UNIESP PAGA”.
Assim, vislumbra-se probabilidade do direito da agravada à
quitação do seu financiamento pelo programa “UNIESP PAGA”, cujo
pagamento está sendo cobrado pela instituição bancária, o que, diante das
peculiaridades do caso, possibilita a concessão da tutela antecipada, para que
as rés-agravantes sejam obrigadas a pagar as parcelas do referido
financiamento estudantil firmado em nome da agravada, no prazo de quinze
dias, tudo sob pena de multa diária de R$ 250,00, até o limite do
financiamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151505-09.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ressalte-se que o pagamento poderá ser feito diretamente
à autora-agravada, se houver efetiva dificuldade para que as rés-agravantes
efetuem o pagamento à instituição financeira, em razão de o contrato de
financiamento ter sido firmado apenas entre ela e o autor.
No entanto, conforme bem enalteceu a preclara Des. Sandra
Galhardo Esteves em caso semelhante, “Tampouco há falar em medida
inexequível, tendo em vista que os dados necessários à sua concretização se
encontram nos documentos carreados aos autos, e não há qualquer indício de
que o banco credor se recusaria a receber a quantia devida, se,
eventualmente, o pagamento fosse efetuado por terceiro. A corré tem à sua
disposição todas as informações pertinentes ao contrato em discussão, não
havendo, pois, qualquer
embaraço que sirva de obstáculo para o cumprimento da determinação
judicial”. (AI 2235477-08.2019.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Privado, j.
30.01.2020)
Nesse sentido: “Prestação de serviços educacionais

Obrigação de fazer - Indeferimento de tutela de urgência - Pretensão de
imposição, aos réus, do pagamento das parcelas do financiamento
estudantil (FIES) - Possibilidade, diante da prova das alegações
iniciais - Presença dos requisitos legais para a antecipação da
tutela - Agravo provido, com observação.” (TJSP, 29a Câmara de Direito
Privado, AI 2009447-80.2020.8.26.0000, Rel. Silvia Rocha, j.18.06.2020)
“Prestação de serviços escolares. Ação de obrigação de fazer
c.c. indenização por danos materiais e morais. “UNIESP PAGA”. Tutela de
urgência deferida para que as rés paguem as prestações decorrentes do
financiamento estudantil. Elementos dos autos que evidenciam o cumprimento
dos requisitos contratuais. Decisão mantida. “Decisum” que, ademais, resulta
da livre convicção e prudente arbítrio do magistrado. Recurso não provido.”
(TJSP, 28a Câmara de Direito Privado, AI 2045888-60.2020.8.26.0000, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151505-09.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Cesar Lacerda, j. 31.03.2020)
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, revogado o efeito
suspensivo.

LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora